Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703174-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALA CAROLINA NOBREGA REIS AGRAVADO: HENRIQUE MARTINS FERREIRA DECISÃO Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida decisão de rejeição à impugnação à exceção de pré-executividade nos autos de no 0700584-65.2025. Com a prolação da decisão de mérito, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora